Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601050-74.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
19/09/2022
Número: 0601050-74.2020.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 18/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Processo referência: 0601050-74.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601050-74.2020.6.16.0028 que, quanto à captação ilícita de sufrágio, julgou parcialmente
procedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o que fez com fulcro no art. artigo
487, I, do CPC/15 c/c 41-A da Lei nº 9504/97 e 22, XIV da LC nº 64/90, para: declarar a cassação do
diploma do vereador Mauro Bertoli, e consequentemente sua inelegibilidade pelo período de 8 anos
subsequentes à eleição em que se verificaram as condutas (2020), e condená-lo ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); condenar João Carlos Morais ao
pagamento de multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); condenar Fabrício Caldardo
Glade ao pagamento de multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); condenar Shirley Luiz
da Silva ao pagamento de multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); Absolver Neusa
Faustino das imputações que lhe foram feitas, uma vez que entendeu não provadas. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do vereador eleito
Mauro Bertoli, Fabrício Caldardo Glade, Shirley Luiz da Silva, João Carlos Morais e Neusa Faustino
de Oliveira, bem como, em emenda à inicial, em face de Selma de Fátima Ferreira, Valteir Marques
de Oliveira, Luiz Sergio Pereira e Marcos Antonio Martins, baseado em suas investigações
preliminares colhidas no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR 0007.20.000726-3 e nas
Cautelares nº. 0600876-65.2020.6.16.0028 e 0601008-25.2020.6.16.0028, alegando ter havido a
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, sob a forma de cinco fatos:
fornecimento de vale combustível; fornecimento de cestas básicas; pagamento de churrascos e
bebidas; pagamento de valores em espécie e confecção/distribuição de material de campanha em
quantidade superior à tiragem, em troca de votos de eleitores. MPE apresentou emenda à inicial (Id
73700150), juntando novas provas, obtidas quando da perícia do celular de Mauro Bertoli e
alegando mais condutas ilícitas, como custeio de caçamba e outros bens em troca de voto,
promessas de ajuda administrativa em questões burocráticas em troca de voto, bem como
transporte gratuito no dia das eleições. Decisão saneando o processo determinando a exclusão de
Selma de Fátima Ferreira, Valteir Marques de Oliveira, Luiz Sergio Pereira e Marcos antonio Martins
do polo passivo, em razão da decadência; Ref.: IP nº 0600002-46.2021.6.16.0028). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGANTE)
MAURO BERTOLI (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABRICIO CALDARDO GLADE (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SHIRLEY LUIZ DA SILVA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO CARLOS MORAIS (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA (EMBARGADA)
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI (ADVOGADO)
ADEMIR SCOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
832
17/09/2022 19:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.248

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL 0601050-74.2020.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: MAURO BERTOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: FABRICIO CALDARDO GLADE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: SHIRLEY LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: JOAO CARLOS MORAIS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADA: NEUSA FAUSTINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI - OAB/PR34428
ADVOGADO: ADEMIR SCOLA - OAB/PR62867
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
RECURSO ELEITORAL EM. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
O M I S S Õ E S .
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275, do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
Num. 43157832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral
em face do v. acordão nº 60.922, que recebeu a seguinte ementa (id. 43010510):

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. MANDADO JUDICIAL.
BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DISTINTO DO DESCRITO.
NULIDADE DAS PROVAS, INCLUÍDAS AS DERIVADAS. 1. O
mandado de busca e apreensão deve indicar com a máxima
precisão possível o endereço em que será efetivado, consoante
previsão inscrita no art. 243, I do CPP. 2. Realizada a busca e
apreensão em endereço distinto daquele descrito no mandado
judicial, resta caracterizada a extrapolação dos poderes conferidos
para a diligência e, em consequência, a nulidade das provas
apreendidas e daquelas que lhes forem derivadas. Precedentes do
STF e do STJ. 3. A alegação de que pessoa presente ao local e
que seria a responsável pelo comitê "informal" do candidato teria
franqueado o acesso dos policiais à vista do mandado não elide a
nítida extrapolação do objeto da ordem judicial, seja porque não há
registro dessa autorização a não ser a narrativa das próprias
autoridades estatais, seja porque referida pessoa não se poderia
substituir ao investigado, alegadamente o proprietário do comitê,
para autorizar medida tão gravosa em seu nome. Precedentes do
STJ. APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES DOS
Num. 43157832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

INVESTIGADOS. EXTRAÇÃO INTEGRAL DOS DADOS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 4. Apreendidos aparelhos de
telefonia celular do tipo "smartphone", a autorização judicial para
extração de todos os dados não é nula, uma vez que não é
possível saber previamente quais informações serão úteis ao
processo e quais não serão. Precedente da Corte Especial do
STJ.RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. VIOLAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE
CONVERSA PRIVADA ENTRE ADVOGADA E PROMOTOR
ELEITORAL. PROVA ILÍCITA. 5. Constatado que o promotor
eleitoral teve acesso a diálogos travados entre o investigado e um
advogado em decorrência da apreensão do celular daquele, mas
que não utilizou nenhuma informação obtida por essa via no
processo, não há que se falar em nulidade de provas e, muito
menos, na extensão dessa suposta nulidade a todo o conteúdo do
aparelho celular apreendido. 6. A gravação de conversa travada
entre uma das advogadas do investigado e o promotor eleitoral, no
gabinete deste, sem o conhecimento do interlocutor, constitui prova
ilícita nestes autos. Precedente do TSE. O fato de ambos terem
gravado a conversa não altera essa percepção. Eventuais
desdobramentos devem ser discutidos nos foros próprios,
desbordando da competência desta Justiça Especializada. DADOS
E L E T R Ô N I C O S . V O L U M E S I G N I F I C A T I V O . N Ã O
IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS PROVAS PELO
INVESTIGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO DO CONHECIMENTO DA
PROVA. ÔNUS DA PROVA. 7. Sendo extraídos 567GB de dados
dos aparelhos celulares apreendidos, não havendo conversão dos
dados eletrônicos à forma impressa mas sendo garantido o acesso
das partes ao seu conteúdo, a prova produzida é válida, nos
termos do art. 440 do CPC. 8. Na análise da prova, o órgão
julgador avalia apenas os elementos que foram especificados pelas
partes nas suas manifestações, não sendo razoável esperar que o
magistrado "garimpe" os elementos colacionados à procura de
algum que encaixe com as alegações deduzidas. Precedente 9.
Não havendo delimitação de quais elementos, dentre os dados
eletrônicos apreendidos, seriam utilizados como prova, não há falar
em cerceamento de defesa se apenas são considerados na
decisão aqueles que foram oportunamente referidos nas
manifestações das partes e que não tiveram o seu conteúdo
controvertido. 10. O ônus da prova quanto à ocorrência das
condutas ilícitas imputadas aos investigados é do investigante, de
modo que eventual limitação das provas consideradas, diante da
inércia deste em invocá-las oportunamente, milita em favor da
defesa. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROTOCOLO APÓS O
DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. 11. A emenda à inicial,
quando amplia o rol de pedidos, deduz fatos novos ou busca a
inclusão de pessoas no polo passivo, sujeita-se ao mesmo prazo
decadencial aplicado à própria petição inicial. Precedentes deste
Num. 43157832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

Regional e do TSE. 12. O protocolo tempestivo da petição inicial
não garante ao autor o direito de aditá-la indefinidamente após o
decurso do prazo decadencial. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E DE
IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR BENEFICIADO. DOAÇÕES FORA
DO PERÍODO ELEITORAL. 13. A troca de mensagens entre o
candidato e assessores, discutindo a entrega de cestas básicas,
consiste em forte indício da prática ilícita, mas sem que reste
comprovada a entrega e sem a identificação de algum eleitor
beneficiado não haverá caracterização da captação ilícita de
sufrágio. Precedentes. 14. A troca de mensagens entre o candidato
e assessores, bem como com terceiros, sobre doação de cestas
básicas fora do período que vai desde o registro da candidatura até
o dia da eleição é irrelevante para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, mormente se não há prova da entrega nem
identificação dos beneficiados. PAGAMENTO DE CHURRASCO.
FALTA DE PROVA. TESTEMUNHA SINGULAR. 15. A condenação
por captação ilícita de sufrágio em decorrência de pagamento de
churrasco demanda prova de que o fato efetivamente ocorreu, não
podendo ser presumido. 16. Depoimento de informante não
corroborado por nenhuma outra prova é insuficiente para a
condenação por captação ilícita de sufrágio decorrente do
pagamento de churrasco. Inteligência do art. 368-A do Código
Eleitoral. DOAÇÃO DE DINHEIRO A ELEITORA NO PERÍODO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O CANDIDATO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO CONFIGURADA.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 17. A
doação ou empréstimo de dinheiro à eleitora, por assessor de
candidato, por intermédio de uma terceira pessoa, não tem o
condão de comprovar, de forma segura, a participação de
candidato com relação ao fato, notadamente porque não
aconteceram outras situações similares ou condutas reiteradas que
indicassem a eventual ciência inequívoca do candidato. 18.
Afastamento da caracterização de captação ilícita de sufrágio e,
consequentemente, de abuso de poder econômico.
FORNECIMENTO DE VALE-COMBUSTÍVEL EM TROCA DA
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS. FALTA DE PROVAS. GRAVAÇÃO
D E Á U D I O P O R C A N D I D A T O A D V E R S Á R I O S E M
CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR. PROVA ILÍCITA. 19. A
localização de mensagens trocadas entre o candidato e assessores
e entre candidato e terceiros não é suficiente para a caracterização
do fornecimento de vale-combustível, que demanda prova do
efetivo pagamento e a identificação do eleitor beneficiado. 20. A
desistência da oitiva, como testemunhas, das pessoas que teriam
participado das conversas via aplicativo de mensagens milita em
desfavor da parte ativa, que carrega o ônus da prova. 21. A
gravação de conversa por candidato adversário sem conhecimento
do interlocutor, supostamente o eleitor beneficiado, é prova ilícita,
vício que contamina as provas derivadas. 22. Recursos eleitorais
Num. 43157832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

das partes conhecidos, sendo provido o dos investigados e não
provido o do investigante.

O Ministério Público Eleitoral opôs embargos de declaração ao referido
acórdão alegando a existência de omissão, sob os seguintes fundamentos: i) que a
decisão seria omissa ao considerar ilegal a realização de busca e apreensão em local que
não constou no mandado de busca e apreensão, já que o endereço indicado no mandado
de busca e apreensão no Comitê do investigado Mauro Bertoli foi o único cadastrado no
registro de candidatura do candidato, porém, no pedido e na decisão liminar concedida,
constou expressamente que os alvos da diligência seriam tanto a residência quanto o
comitê eleitoral do investigado; ii) que a decisão seria omissa ao considerar ilegal a
autorização para entrada da autoridade policial no local concedida por Lucimara
Silveira Hamulak, porque seria válida a autorização de ingresso em estabelecimento dada
por pessoa que se apresentou como a responsável pela empresa, em face da teoria da
aparência; iii) que o acórdão incorreu em omissão ao considerar que a emenda à inicial
sujeita-se ao mesmo prazo decadencial aplicado à própria petição inicial; iv) que o
acórdão padece de omissão na parte em que considerou que, para caracterização do
fornecimento de vale-combustível, é necessária a identificação do eleitor beneficiado.
Ao final, requereu o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar as
omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (id. 43060840), os embargados asseveraram, em relação à
primeira tese, que o mandado foi cumprido em endereço distinto daquele indicado na
ordem judicial. Ainda, defenderam a ausência de consentimento válido durante a
execução do mandado, pois a pessoa que supostamente concedeu acesso às
autoridades não poderia substituir o investigado, tendo em vista se tratar de uma
autorização para a realização de uma medida demasiadamente gravosa a ele. No que
toca à emenda da inicial, sustentaram a inexistência de omissão, porquanto restou
definido no acórdão embargado que a emenda à petição inicial buscou ampliar o rol de
pedidos, deduziu fatos novos e incluiu novas pessoas no polo passivo. Quanto à quarta
omissão, afirmaram que a Corte Eleitoral analisou acertadamente a inexistência de
identificação dos eleitores que receberam combustível para adesivar seus veículos.
Requereram, ao final, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

Num. 43157832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii. Não se verificam os vícios aduzidos pelo Embargante - MPE.

Não se vislumbra a omissão do v. Acordão quanto à conclusão de ter sido
considerada ilegal a realização de busca e apreensão em local que não constou no
mandado de busca e apreensão.

Nesse ponto, o acórdão expressamente consignou sobre a ilegalidade da
execução do mandado, pois a busca e apreensão se deu em lugar distinto daquele
indicado na ordem judicial, como bem se observa no seguinte trecho:

“[...]

Portanto, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, em
momento algum houve o deferimento genérico de busca e
apreensão em quaisquer endereços nos quais funcionassem
comitês eleitorais de Mauro Bertoli. A ordem judicial foi dirigida a
endereço específico e nem poderia ser diferente, uma vez que o
próprio pedido do Parquet foi também indicando endereços
determinados.

(...)
Num. 43157832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

Desse depoimento denota-se que ou as equipes já tinham a
informação de que ali funcionava o comitê eleitoral de Mauro
Bertoli ou foi feito um trabalho de inteligência durante a diligência
para localizar o comitê. Em qualquer das hipóteses, não há
justificativa alguma para que não tenha sido requerido ao juízo
eleitoral autorização para que a diligência fosse realizada também
nesse endereço. ”

[...]”

Dessa forma, fica demonstrado a ausência do vício defendido pelo
embargante, restando a intenção de mera tentativa de rediscussão de matéria, não sendo
este recurso o meio propício para este fim.

Ainda, houve a alegação de que a decisão foi omissa ao considerar ilegal a
autorização para a entrada da autoridade policial no local concedida por Lucimara Silveira
Hamulak, porque seria válida a autorização de ingresso em estabelecimento dada por
pessoa que se apresentou como a responsável pela empresa, em face da teoria da
aparência.

Todavia, tal como no tópico anterior, é certo que já houve a devida análise
sobre o tema no referido Acórdão embargado, como se pode observar:

“Mister destacar que a alegação do investigante de que Lucimara
Silveira Hamulak, suposta responsável pelo comitê e que estava
presente no endereço da rua Arthur Bernardes, teria "franqueado"
o acesso à vista do mandado, não elide a nítida extrapolação do
objeto da ordem judicial, seja porque não há registro dessa
autorização a não ser a narrativa das próprias autoridades estatais,
seja porque referida pessoa não se poderia substituir ao
investigado Mauro, alegadamente o proprietário do comitê, para
autorizar medida tão gravosa em seu nome.”

Inclusive foi apresentado uma orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, sendo ela:

‘(...)

4. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem
indicados elementos concretos que confirmassem o crime de
tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si
só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua
fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga
em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no
domicílio, não há nenhum registro de consentimento do
morador para a realização de busca domiciliar.
Num. 43157832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

5. Como já decidido por esta Corte, "as regras de experiência e o
senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não
conferem verossimilhança à afirmação de que [a genitora do
paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em
seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas
e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC
598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

6. Considerando-se a ação policial não esteve legitimada pela
existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no
imóvel em que se residia o paciente, e que não houve
autorização judicial ou válido consentimento do morador para
ingresso naquele domicílio, constata-se a ilicitude das provas
obtidas.

7. Concessão do habeas corpus. Anulação das provas
decorrentes do ingresso forçado no domicílio. Cassação da
sentença condenatória. Absolvição do paciente (art. 386, II - CPP),
determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo
não estiver preso, e a restituição dos objetos apreendidos (telefone
celular e valores em dinheiro).

[STJ, 6ª Turma, HC nº 680663/RS, rel. Min. Olindo Menezes, DJE
17/12/2021, não destacado no original]

(...)

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em
operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais,
quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes
centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e
desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor
absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país
conhecido por suas práticas autoritárias não apenas históricas,
mas atuais , a aceitação desse comportamento compromete a
necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos
direitos fundamentais de todos, independentemente de posição
social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele
ou raça.

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas
no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual
afirmação como ocorreu no caso ora em julgamento de que o
morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a
busca domiciliar, máxime quando a diligência não é
acompanhada de documentação que a imunize contra
Num. 43157832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.

7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação
escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela
totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar
dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e,
particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o
ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na
diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia
probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e
falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se
houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando
indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente
prestado.

(...) [STJ, 6ª Turma, HC nº 705241/SP, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJE 17/12/2021, não destacado no original]

Diante da fundamentação supracitada, vê-se que esta Corte Eleitoral afastou
a possibilidade de aplicação da teoria da aparência, já que concluiu que “a pessoa não se
poderia substituir ao investigado Mauro, alegadamente o proprietário do comitê, para
autorizar medida tão gravosa em seu nome.”

Assim, fica comprovado a inexistência da omissão abordada pelo Ministério
Público Eleitoral, tendo em vista que a questão foi devidamente analisada e discutida.

Da mesma forma não se verifica a alegada omissão quanto ao prazo para
emenda à petição inicial. É que esse tema foi expressamente enfrentado no Acórdão,
restando consignado que a emenda à inicial, por trazer novos fatos, enquadra-se no
prazo decadencial para ajuizamento da ação, o que acabou não sendo adotado pela
parte. O assunto foi abordado no Acórdão da seguinte forma:

“[...]

Portanto, são plenamente admissíveis as provas produzidas nas
ações referidas expressamente na inicial, mas isso não implica
dizer que são admissíveis novos fatos, ainda não conhecidos por
ocasião do ajuizamento da AIJE.

Consoante já amplamente debatido no tópico "a.2" desta decisão,
os limites objetivos da causa de pedir são estabelecidos na petição
inicial. Eventual ampliação só é admissível se procedida antes de
expirado o prazo decadencial para o ajuizamento - mesmo porque,
tecnicamente falando, a cumulação de várias causas de pedir e/ou
de pedidos num mesmo processo equivale à cumulação de ações.

[...]”

Num. 43157832 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

Por fim, no tocante à omissão quanto ao fornecimento de vale-combustível,
restou claro na decisão embargada a necessidade de identificação do suposto eleitor
beneficiado.

Conforme restou consignado no acórdão embargado:

“[...]

Em todas, o que interessa é o depoimento de Sérgio, e este foi
enfático em dizer que recebeu R$ 50,00 em troca da adesivação do
seu veículo; porém, no depoimento prestado ao promotor eleitoral,
mais próximo temporalmente dos fatos, Sérgio disse que "tinha uns
panfletinho, né, pra mim fazer a campanha ali na Vila Reis", o que
denota que o pagamento foi para que fizesse campanha em prol de
Mauro, não se tratando de pagamento pela mera adesivação; para
dizer o mínimo, há uma dúvida nesse ponto, que milita em favor da
defesa.

Não fora o bastante, a par das palavras de Sérgio, não há nos
autos nenhum outro elemento de corroboração quanto ao suposto
pagamento efetuado por Mauro a ele, de sorte que se trataria de
prova testemunhal isolada, vedada expressamente pelo artigo 368-
A do Código Eleitoral como fundamento único para a cassação de
mandatos.”

Portanto, assim como nas demais alegações anteriores, verifica-se não mais
que a a irresignação do Embargante com o julgamento, a qual deve ser veiculada na via
recursal apropriada.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da
Num. 43157832 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

Silva, Acórdão de 09/05/2013)

Deste modo, não há qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos
medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria
já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o
Embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, considerando que o Embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601050-74.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - EMBARGADO: MAURO BERTOLI - Advogado do EMBARGADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADOS: FABRICIO CALDARDO
GLADE, JOAO CARLOS MORAIS, SHIRLEY LUIZ DA SILVA - Advogados dos EMBARGADOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR0057707, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A - EMBARGADA: NEUSA
FAUSTINO DE OLIVEIRA - Advogados da EMBARGADA: HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI
- PR34428, ADEMIR SCOLA - PR62867.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43157832 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157832 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950100000042124747
Número do documento: 22091719295950100000042124747